Tribunal: TJSP
Processo: 2171368-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA – PENHORA, AVALIAÇÃO E PRACEAMENTO DE BEM IMÓVEL – insurgência em face da decisão pela qual foi determinado que constasse do edital do leilão a existência de débitos condominiais – menção de ônus, recurso ou processo sobre o bem a ser leiloado expressamente prevista no art. 886, VI do CPC – aplicação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA – PENHORA, AVALIAÇÃO E PRACEAMENTO DE BEM IMÓVEL – insurgência em face da decisão pela qual foi determinado que constasse do edital do leilão a existência de débitos condominiais – menção de ônus, recurso ou processo sobre o bem a ser leiloado expressamente prevista no art. 886, VI do CPC – aplicação dos princípios da boa-fé, da transparência e da proteção da confiança – discussão a respeito do valor da dívida condominial – existência de acórdão no qual restou decidido que apenas parte do débito apontado poderia continuar sendo exigida em execução promovida pelo condomínio contra o devedor – circunstância que deve ser mencionada no edital do leilão do imóvel – decisão parcialmente reformada apenas para determinar que conste da menção no edital aos débitos condominiais que parte deles foi excluída da execução promovida pelo condomínio – determina-se ainda que o condomínio informe no processo de origem o valor pelo qual segue a execução, bem como o valor que entende que poderá ser exigido do devedor por meio de ação de conhecimento – agravo parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171368-82.2019.8.26.0000, da Comarca de Campos do Jordão, em que é agravante
SOMA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA., são agravados LUIS CARLOS
SAKAMOTO e CECÍLIA POLESSI MAYER SAKAMOTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171368-82.2019.8.26.0000 - Voto 22683
2
VOTO No: 22683
AGRAVO DE INST. No: 2171368-82.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: CAMPOS DO JORDÃO 1a VARA CÍVEL
JUIZ: MATEUS VELOSO RODRIGUES FILHO
AGTE.: SOMA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.
AGDOS.: LUIS CARLOS SAKAMOTO, CECÍLIA POLESSI MAYER
SAKAMOTO E CONDOMÍNIO COLINA DAS PEDRAS
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

CUMPRIMENTO
DE
CARTA
PRECATÓRIA

PENHORA,
AVALIAÇÃO
E
PRACEAMENTO DE BEM IMÓVEL insurgência em face da
decisão pela qual foi determinado que constasse do edital do leilão
a existência de débitos condominiais menção de ônus, recurso ou
processo sobre o bem a ser leiloado expressamente prevista no art.
886, VI do CPC
aplicação dos princípios da boa-fé, da
transparência e da proteção da confiança discussão a respeito do
valor da dívida condominial existência de acórdão no qual restou
decidido que apenas parte do débito apontado poderia continuar
sendo exigida em execução promovida pelo condomínio contra o
devedor circunstância que deve ser mencionada no edital do
leilão do imóvel decisão parcialmente reformada apenas para
determinar que conste da menção no edital aos débitos
condominiais que parte deles foi excluída da execução promovida
pelo condomínio determina-se ainda que o condomínio informe
no processo de origem o valor pelo qual segue a execução, bem
como o valor que entende que poderá ser exigido do devedor por
meio de ação de conhecimento agravo parcialmente provido,
com determinação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado dos autos da carta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171368-82.2019.8.26.0000 - Voto 22683
3
precatória expedida na execução de título extrajudicial promovida pela agravante
contra Luis Carlos Sakamoto e Cecília Polessi Mayer Sakamoto.
A insurgência diz respeito à decisão (fls. 2.216/2.218 e
2.251/2.252) pela qual foi determinado que constasse do edital do leilão a existência
de débitos condominiais incidentes sobre o imóvel, no valor de R$ 1.112.783,92.
A agravante alegou, em suma, que foi proferido acórdão nos
embargos à execução opostos pelo devedor excluindo parte do débito decorrente das
taxas condominiais exigidas pelo condomínio Colina das Pedras (terceiro
interessado), por não ostentar liquidez, certeza e exigibilidade. Por conta disso, não
há como considerar que o executado Luis Carlos Sakamoto seja devedor dos valores
apontados pelo condomínio. Ademais, o condomínio foi constituído apenas em
março/2016, sendo que anteriormente à sua constituição era considerado condomínio
de fato. Os valores referentes à data anterior à sua constituição devem, portanto, ser
considerados taxa de associação civil, que só poderiam ser cobrados se houvesse
expressa anuência do associado. Tal taxa não tem natureza propter rem, de modo que
é dívida da pessoa e não da coisa. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da decisão
recorrida para o fim de ser determinada a exclusão do valor indicado pelo
condomínio do edital do leilão do imóvel.
Em sua resposta (fls. 2.272/2.288), o condomínio agravado
defendeu o acerto da decisão combatida.
Os demais agravados não apresentaram resposta (fls. 2.291).
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
a concessão do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações do Juízo de
1o grau (fls. 2.259/2.260).
É a síntese necessária.
O agravo comporta provimento parcial.
Depreende-se da leitura das cópias que formam o instrumento
que na execução de título extrajudicial promovida pela agravante contra Luis Carlos
Sakamoto e Cecília Polesi Mayer Sakamoto, houve a penhora de bem imóvel havido
em condomínio edilício.
Foi expedida carta precatória para a avaliação e praceamento
da unidade condominial penhorada, que foi avaliada em R$ 2.688.784,13 (fls. 2.040).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171368-82.2019.8.26.0000 - Voto 22683
4
O Condomínio Colina das Pedras ingressou como terceiro
interessado no processo em razão dos débitos condominiais incidentes sobre o bem.
Por meio da decisão agravada, foi determinado que constasse
do edital do leilão a existência dos referidos débitos condominiais, no valor de R$
1.112.783,92.
A decisão deve ser parcialmente reformada apenas para o fim
de ser determinado o acréscimo de informação no tocante ao valor do débito
condominial.
O art. 886, inciso VI do Código de Processo Civil estabelece
expressamente que o edital do leilão judicial deve conter “menção da existência de
ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados”. Inequívoca,
portanto, a necessidade de constar do edital do leilão a existência do débito
condominial que incide sobre o bem imóvel. Trata-se de aplicação dos princípios da
boa-fé processual, da transparência e da proteção da confiança.
No caso dos autos, todavia, existe discussão a respeito do valor
da dívida condominial. A questão é objeto de embargos opostos pelo condômino
devedor à execução que lhe promove o condomínio agravado. No referido processo,
foi prolatado acórdão no qual restou decidido que apenas parte do débito apontado
constituía título hábil a ser exigido em processo de execução.
Com efeito, o acórdão em referência foi prolatado em
03.09.2018 pela e. 28a Câmara de Direito Privado deste Tribunal, com relatoria do i.
Desembargador Cesar Lacerda. Decidiu-se que a execução deveria prosseguir
relativamente às quotas condominiais vencidas no curso do processo e às “despesas
condominiais ordinárias e extraordinárias referentes, respectivamente, aos meses de
abril de 2015 a setembro de 2016 e de maio a setembro de 2016”. Quanto aos
demais valores exigidos, concluiu-se que não havia nos autos prova documental a
conferir-lhes certeza, liquidez e exigibilidade, “motivo pelo qual tais despesas não
podem ser buscadas pela via executiva” (fls. 2.088/2.099).
O condomínio informou que o valor por ele executado,
calculado conforme determinado pelo referido acórdão, seria de R$ 487.496,55 (fls.
2.076/2.083). Contudo, mesmo em relação a tal valor, parece ainda haver
controvérsia naquela execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171368-82.2019.8.26.0000 - Voto 22683
5
Pois bem, diante de tal cenário fático, embora seja inequívoco
que a existência da dívida condominial deve ser informada no edital do leilão do bem
imóvel, conforme determinado pelo citado art. 886, inciso VI do CPC, necessário que
conste também a ressalva de que há processo em trâmite no qual se discute o efetivo
valor devido. Tal necessidade se extrai do próprio dispositivo legal mencionado, que
estabelece que deve haver a menção de ônus, recurso ou processo pendente sobre o
bem leiloado.
Não se olvida da existência de entendimento jurisprudencial
no sentido de que as dívidas anteriores à constituição formal do condomínio não
teriam natureza propter rem e que, por isso, não poderiam ser exigidas do adquirente
do bem, mas apenas do devedor originário. Tal discussão, todavia, não é cabível no
presente recurso nem no processo de origem, do qual o condomínio sequer é parte. O
que se faz necessário aqui é apenas que se determine que sejam mencionadas no
edital do leilão a existência do débito em execução e a discussão a respeito dos
demais valores apontados como devidos pelo condomínio, mas que foram excluídos
do processo de execução.
Assim, pelos motivos alinhavados, é caso de reforma parcial
da decisão recorrida para o fim de determinar que conste da menção no edital do
leilão aos débitos condominiais que parte deles foi excluída da execução promovida
pelo condomínio. Para tanto, determina-se que o condomínio informe no processo de
origem o valor pelo qual segue a execução, bem como o valor que entende que
poderá ser exigido do devedor por meio de ação de conhecimento. Tais valores
deverão ser expressamente informados no edital. Deverão constar ainda do edital os
números dos processos de execução e dos respectivos embargos, nos quais há
discussão sobre os valores devidos a título de despesas condominiais.
Nesses moldes, dá-se parcial provimento ao agravo, com
determinação.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator